Tribunal: STF
Processo: Rcl 83776
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Processo HC 776.264/RS, que teria descumprido o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616, em sede de repercussão geral (Tema 280).



    De acordo com os autos, o beneficiário foi absolvido em primeiro grau dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, em razão de ter havido violação de domicílio (eDOC 2, p. 24). O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, contudo, deu provimento à apelação ministerial para condená-lo (eDOC 2, p. 26). 



    Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma daquela Corte concedeu a ordem para restabelecer a sentença absolutória, reconhecendo a ilicitude das provas obtidas (eDOC 3, p. 103, 167).



    Interposto recurso extraordinário pelo Parquet, este teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência do STJ, com base no Tema 280 de Repercussão Geral deste Supremo Tribunal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, a, do Código de Processo Civil (eDOC 3, p. 270). 



    O Ministério Público interpôs agravo interno, o qual foi desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 3, p. 296-301).



    Nesta reclamação, o reclamante afirma que o paradigma invocado foi desrespeitado, posto que havia elementos incontroversos que evidenciavam a presença de fundadas razões da ocorrência de crime permanente para o ingresso no domicílio (eDOC 1, p. 6). 



    Sustenta que a busca domiciliar foi motivada por denúncia anônima especificada, a qual informava sobre "o fato de que um indivíduo foragido portando uma arma de fogo e comercializando droga em uma auto elétrica, na rua Mato Grosso, 155, no Bairro Oriental, junto à Auto Elétrica Vieira" (eDOC 1, p. 7).



    Argumenta que, com o consentimento do réu, os agentes ingressaram no estabelecimento e identificaram substâncias entorpecentes e uma arma de fogo, o que caracterizaria situação flagrancial e confirmaria as informações prévias (eDOC 1, p. 7).



    Assevera que, “evidenciada a teratologia das decisões supramencionadas, ao mal aplicar o Tema 280 da Repercussão Geral para negar seguimento a recurso extraordinário em hipótese na qual o precedente serve à demonstração da necessidade de provimento das inconformidades manejadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, tem-se a demonstração da usurpação de competência desse Supremo Tribunal Federal” (eDOC 1, p. 12).



    Requer seja julgada procedente a presente reclamação para “para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento” (eDOC 1, p. 14).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da presente reclamação (eDOC 10).



    É o relatório. 



    Decido. 



    No caso, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    No acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que restabeleceu a sentença absolutória, constou:



    “Conforme pontuei no julgamento monocrático, as razões para o ingresso dos policiais foram: a) existência de notícias anônimas sobre a prática do tráfico de drogas por agente foragido e que estava armado; b) deslocamento dos agentes até o local da denúncia, onde puderam constatar que o ora paciente estava foragido; c) suposta autorização do investigado para a entrada dos policiais no local.



    Assim, ao contrário do que concluiu o Tribunal de origem, compreendo que não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio do acusado. 



    Inicialmente, releva salientar que as instâncias ordinárias nada trataram sobre a alegação de que se tratava de estabelecimento comercial e que, por isso mesmo, não estaria abrangido pela inviolabilidade domiciliar. Com efeito, tanto a sentença quanto o acórdão que julgou a apelação se limitaram a debater a configuração de situação de flagrante delito e do consentimento do acusado para o ingresso no local. 



    Ademais, não é possível, sem ampla dilação probatória, verificar se a apreensão ocorreu em local acessível ao público ou em espaço privado do réu – visto que a descrição é de que as drogas estariam sobre uma geladeira e a arma, na gaveta de um cofre.



    Desse modo, deve ser mantida a conclusão já manifestada. 



    Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da notitia criminis anônima (v. g., Inq n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T., DJe 8/6/2018). Portanto, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade). 



    Faço lembrar que, por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. 



    Não por outro motivo, esta Corte tem reiteradamente decidido que "A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida" (HC n. 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 3/12/2019).” (eDOC 3, p. 178-179 — grifos no original).



    E, quanto ao suposto consentimento do morador, a decisão destacou:



    “No caso dos autos, não há comprovação do suposto consentimento do réu para o ingresso em seu domicílio. Como destacado pelo Juízo singular, embora o acusado haja afirmado que autorizou a entrada dos policiais, as circunstâncias fáticas evidenciam que ele foi coagido para tanto – em especial, diante das declarações da testemunha de defesa, que relatou que os agentes "forçaram a entrada" e "pediram de uma forma 'assim brusca', dizendo que iriam entrar e questionando insistentemente o denunciado se o mesmo tinha arma e drogas" (ambos à fl. 21).” (eDOC 3, p. 181 — grifos no original).



    Como se pode observar, de acordo com o acórdão lavrado pelo Juízo reclamado, não houve justa causa para a entrada no domicílio, pois o Colegiado, a partir da análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela ausência de elementos concretos que configurassem as fundadas razões.



    O Superior Tribunal de Justiça afastou a validade da ação policial, considerando que a denúncia anônima, por si só, não constitui justa causa e que o consentimento do morador não se revelou livre e voluntário, mas sim viciado pela coerção implícita na abordagem.



    No RE 603.616/RO (Tema 280), de minha relatoria, esta Corte entendeu como arbitrária a entrada forçada em domicílio sem justificativa prévia, de modo que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”.



    Por oportuno, cito a ementa do RE 603.616/RO (tema 280):



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 



    Confira também os seguintes julgados:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que denúncia anônima não pode embasar, por si só, medidas invasivas como interceptações telefônicas e buscas e apreensões, devendo, para tanto, ser complementada por diligências investigativas posteriores. 3. A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. 4. Recurso ordinário provido para declarar ilícita a prova por violação ao direito ao silêncio e todas as demais derivadas e, com isso, determinar a absolvição da recorrente” (RHC 207.459/SP, de minha relatoria, Segunda Turma DJe 18.5.2023).



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível “a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.428.792/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma DJe 31.5.2023).



    Neste caso concreto, o Tribunal de origem, ao analisar as provas, entendeu pela ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso domiciliar, ressaltando a insuficiência da denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias e a invalidade do consentimento obtido em circunstâncias coercitivas.



    A decisão reclamada aplicou o Tema 280/STF a partir de sua própria valoração dos fatos e provas, não cabendo a esta Corte substituir tal juízo.



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente